Tribunal: TJES
Processo: 5012405-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reexame de Fatos e Provas
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012405-13.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: TERCELINO MARVILA DA SILVA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PESCADOR PROFISSIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. ART. 21 DA LEI 7.347/1985. PRINCÍPIOS IN DUBIO PRO NATURA E PRECAUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. contra capítulo de decisão proferida em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Tercelino Marvila da Silva, que deferiu parcialmente a inversão do ônus da prova. I) No mérito recursal, a agravante sustenta que a redistribuição probatória lhe imporia prova de fato negativo e que não lhe caberia comprovar a ausência de nexo causal entre o rompimento da barragem e os danos alegados, nem a inexistência de prejuízo à atividade pesqueira na região, além de afirmar que o autor não teria sido impactado. II) Requer efeito suspensivo (indeferido) e, ao final, a reforma da decisão para revogar a inversão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há 2 questões em discussão: (I) definir se é juridicamente cabível a inversão (parcial) do ônus da prova, em desfavor da empresa, em ação indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Fundão; (II) estabelecer se a redistribuição probatória, no caso, configura imposição de prova impossível ou excessivamente difícil (prova de fato negativo) à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 373, § 1º, do CPC autoriza o juiz a atribuir o ônus da prova de modo diverso, por decisão fundamentada, quando houver impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos ordinários ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por imposição do art. 21 da Lei 7.347/1985, considerando os fatos narrados na inicial da demanda de origem, o que viabiliza a facilitação da defesa com inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC).

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme verossimilhança e hipossuficiência, e admite a inversão em ações indenizatórias por dano ambiental, inclusive como corolário do princípio in dubio pro natura, com transferência ao empreendedor de atividade potencialmente perigosa do encargo de demonstrar a segurança do empreendimento, à luz do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 21 da Lei 7.347/1985 e do princípio da precaução.

6. O autor alega que sua atividade como pescador profissional foi inviabilizada pelo rompimento da barragem, cujos rejeitos teriam atingido seu local de trabalho no litoral do Espírito Santo, o que evidencia controvérsia típica de apuração técnica e reforça a pertinência da redistribuição probatória.

7. A vulnerabilidade do agravado e sua hipossuficiência técnica diante da agravante, que detém superioridade econômica e técnico-científica, indicam maior aptidão da empresa para produzir prova sobre os fatos controvertidos, justificando o redimensionamento do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a inversão (inclusive parcial) do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, quando a parte adversa tiver maior aptidão para produzir a prova dos fatos controvertidos.

2. Em demanda indenizatória decorrente de dano ambiental, aplica-se a inversão do ônus probatório em desfavor do empreendedor de atividade potencialmente perigosa, como corolário do princípio
in dubio pro natura
, à luz do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 21 da Lei 7.347/1985 e do princípio da precaução.

3. A hipossuficiência técnica do autor e a superioridade técnico-científica do fornecedor reforçam a redistribuição do encargo probatório, sem configurar, por si, imposição indevida de prova impossível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII; Lei 7.347/1985, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp 1.652.784/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24-08-2020, DJe 31-08-2020; AgInt no AREsp 2.297.698/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04-12-2023, DJe 07-12-2023; AgInt no AREsp 2.055.990/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17-04-2023, DJe 20-04-2023; AgInt no AREsp 2.114.565/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06-03-2023, DJe 13-03-2023; REsp 1.818.008/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13-10-2020, DJe 22-10-2020. TJES - AI 5001528-82.2023.8.08.0000, Quarta Câmara Cível; Apelação Cível 030160092547, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 22-06-2021, DJ 29-06-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012405-13.2025.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
SAMARCO MINERA
ÇÃ
O S. A.

AGRAVADO: TERCELINO MARVILA DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Samarco Mineração S. A.

interp
ôs
agravo de instrumento em face
do capítulo
da respeitável decisão de
id 15241760
(
id 72822965 -
PJe de primeiro grau),
proferida pel
a
meritíssim
a
Ju
í
z
a

de Direito da Comarca
d
e
Marataízes
nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
”
registrada sob o n. 5002841-02.2022.8.08.0069, proposta contra
ela
e outras
1

por
Tercelino Marvila
d
a Silva
,

que
inverteu “parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova”
(fl. 02)
.

Nas razões do recurso (
id 15241759
,
fls. 01-1
3
) a agravante alegou, em síntese, que: 1) “distribuir a prova dos autos de modo diverso, determinando que a parte Ré, ora Agravante demonstre as supostas consequências sofridas pela parte Autora, ora Agravada em virtude do rompimento da barragem, à inicial, atrai a prova de um fato negativo, prova essa impossível ou excessivamente difícil de ser produzida”; 2) “não andou bem a decisão primeva ao determinar que cabe a parte ora Agravante comprovar ‘no que tange à ausência de nexo causal entre o evento e os danos alegados, e à inexistência de prejuízo à atividade pesqueira na região’”; 3) “a parte Autora tenta valer-se do fatídico acidente para obter ganho financeiro desmotivado, pois dos autos constata-se que ela, especificamente, NÃO FOI IMPACTADA PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM”.

Requereu atribuição de efeito suspensivo e que “seja dado integral provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisão recorrida, revogando-se a inversão do ônus da prova” (id 15241759).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por meio da decisão de id 15677063.

Sem contrarrazões.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal reside na aferição da juridicidade da decisão de primeiro grau que inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante, em ação indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Fundão.

O art
igo
373, § 1º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

O art
igo
6º, inc
iso
VIII, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, prevê que “São direitos básicos do consumidor... a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgInt no REsp 1652784/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 24-08-2020, data da publicação/fonte: DJe 31-08-2020).

A regência da relação jurídica estabelecida entre
a
autor
a

da demanda originária
e
a
s

ré
s

no que
diz respeito
aos direitos
alegados pel
a

primeir
a
dá-se
pelo Código de Defesa do Consumidor,
por imposição do artigo 21 da Lei n. 7.347,
de 24 de julho de 1985
,
tendo em vista os fatos narrados por aquele na petição inicial da demanda de origem.

De acordo com
o breve relatóri
o
da r. decisão agravada, “o autor alega que sua atividade como pescador profissional foi inviabilizada em decorrência do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, cujos rejeitos atingiram seu local de trabalho no litoral do Espírito Santo
”.

Nessa ordem de ideias, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela inversão do ônus da prova em desfavor do empreendedor da atividade potencialmente perigosa, a teor do
s
seguinte
s
excerto
s
de venerando
s
acórdão
s
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. DANO AMBIENTAL.
[...]
1. Com efeito, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, “em se tratando de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral, sendo possível a inversão do ônus da prova” (AgInt no AREsp n. 2.297.698/ES, relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).”
[...]
(AgInt-REsp 2.119.784, Proc. 2024/0019880-7, MG, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
data da publicação/fonte:
DJ
e
15-05-2024)

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. BAÍA DE GUANABARA E ECOSSISTEMA RELACIONADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IN DUBIO PRO NATURA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras contra a decisão que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a CEF, o Estado do Rio de Janeiro e Instituto Estadual do Ambiente - INEA, afastou a preliminar de incompetência da Justiça Federal, deferiu o pedido de inversão do ônus probatório formulado pelo autor e impôs aos réus a demonstração de que suas atividades não causam danos ao meio ambiente.
[...]
VIII - O acórdão recorrido está em consonância ao entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o qual é firme no sentido de que, como corolário do princípio in dubio pro natura, “justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução”". Nesse sentido, por oportuno: (REsp n. 1.720.576/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 16/9/2020, REsp n. 1.818.008/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 22/10/2020 e AgInt no AREsp 1.311.669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 6/12/2018) IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.055.990/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
data do julgamento:
17-4-2023,
data da publicação/fonte:
DJe de 20-4-2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AMBIENTAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CAUSA DE PEDIR FUNDAMENTADA EM DANO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Constata-se dos autos que a causa de pedir da ação inicial foi lastreada na reparação de danos materiais e morais decorrente de dano ambiental. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de admitir a inversão do ônus da prova em ação indenizatória decorrente de dano ambiental.
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.114.565/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
6-3-2023,
data da publicação/fonte:
DJe de 13-3-2023.)

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental. 2.
Como corolário do princípio in dubio pro natura, “justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução”
(REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009). 3. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ.
A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão.
Precedentes do
STJ.
(...) (REsp 1818008/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
data do julgamento:
13-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 22-10-2020).
(Meus, os destaques em negrito).

Em idêntico sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:
“Em demandas dessa natureza, como corolário do consagrado princípio
in dubio pro natura
, conjugado ao princípio ambiental da precaução, justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento ou a impossibilidade de compensação dos danos na área atingida, o que deverá ser realizado em sede de cognição exauriente, inclusive com auxílio de prova técnica, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça”. (
a
gravo de instrumento n.
5001528-82.2023.8.08.0000,
órgão julgador:
Quarta Câmara Cível)

A
ssim, “
a
possibilidade de inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução) transfere para o fornecedor de serviços/produtos e causador do dano ambiental o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores/moradores/exploradores da região e eventuais lesados.”
(TJES, apelação cível n. 030160092547, Relator Carlos Simões Fonseca,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 22-06-2021, data da publicação no Diário: 29-06-2021).

Por fim,
não se pode
olvidar
a vulnerabilidade d
o
agravad
o

e, em especial, a hipossuficiência técnica del
e
diante d
a
agravante, que, por óbvio,
reúne
melhores condições para
demonstrar os fatos controvertidos
.

Em suma
, t
enho que
o
MM.
Ju
i
z de Direito agiu com acerto ao redimensionar o ônus probatório subjetivo, atribuindo
à
agravante o encargo probatório referente à
sua participação n
o evento descrito na “ação
de indenização”
, notadamente diante da sua superioridade
econômica e
técnico-científica.

Posto isso
,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

1
A ação também foi proposta contra Fundação Renova e Vale S. A.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.